Tribunal: TJPA
Processo: 0852380-38.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852380-38.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESLLEN FARIAS DOS SANTOS, JOAQUIM GABRIEL RIBEIRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATOS QUE PODERÃO CONTINUAR NO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. REFORMA DO JULGADO.

1-

Não há que se falar em convocação dos recorridos para as demais fases do certame, especialmente porque inexiste ilegalidade, ou mesmo inconstitucionalidade, relacionada a previsão de cláusula de barreira que visa estabelecer condições de afunilamento para que apenas os candidatos melhores classificados continuem no concurso público.

2-

Observância do Tema repetitivo 376 do STF, e quanto ao fato de que a cláusula de barreira em discussão tem o intuito de restrição de convocação de uma fase para a outra do certame, e não para convocação final.

3-

No presente caso, o edital n.º 01 CFO/PMPA/SEPLAD do certame no item 11.2.4 previu que os aprovados na prova objetiva seriam os candidatos com nota mínima de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova, entretanto, estipulou que a correção das provas subjetivas seria apenas, para os candidatos do sexo masculino, classificados até a 255ª posição, ocorre, todavia que, os apelados alcançaram apenas a 764ª posição (Wesllen Farias dos Santos) e 813ª posição (Joaquim Gabriel Ribeiro Oliveira), restando eliminados do certame.

3 - Recurso conhecido, e provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril a 07 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ em desfavor de WESLLEN FARIAS DOS SANTOS E JOAQUIM GABRIEL RIBEIRO OLIVEIRA,
com base no art. 1009 e ss. do CPC, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo ajuizado pelos apelados, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) 3- Dispositivo

Em conformidade com as razões assinaladas, julgo procedente, em parte, os pedidos dos autores, com suporte no art. 487, I do CPC.

Como consectário, confirmo a decisão liminar anteriormente deferida e determino que, aos que tenham cumprindo o requisito inserto nos itens “11.2.4” e “11.2.4.1” do Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, sejam os demandantes considerados como "aprovados, mas não classificados" na primeira fase do certame. Todavia, tal como já consignado, isso não implicará em sua classificação automática para a 2ª fase do certame.

Sem custas. Honorários pelo réu, sendo a verba de honorários, por estimativa, fixada em R$1.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-

se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 12301648), aduzindo que a sentença merece reforma, pois, o julgado teria violado a Lei 6.626/2004, além do edital do concurso, uma vez que, levando-se em conta as regras do certame, os apelados apesar de terem conseguido a pontuação mínima exigida, não ficaram dentro do número de aprovados para a etapa seguinte.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso (ID Num. 12301653), pugnando pelo improvimento da apelação e manutenção da sentença.

A relatoria dos autos coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que na ocasião recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12300566.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser reformada integralmente, conforme ID Num. 13264366.

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição, após decisão da lavra do antigo relator, conforme ID Num. 15728005.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-los.

Objetiva o recurso do Estado do Pará, a reforma da sentença que julgou procedente pedido de Wesllen Farias dos Santos e Joaquim Gabriel Ribeiro Oliveira de continuar no certame (Edital n.º 01- CFO/PMPA/SEPLAD, de 12/11/2020), tendo em vista o acerto na prova objetiva de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova.

Esclarece o recorrente, que apesar do acerto mínimo exigido, haveria outra condicionante para participar da fase subsequente, qual seja, para os candidatos do sexo masculino, estarem classificados até a 255ª posição, o que não conseguiram, haja vista terem Wesllen Farias dos Santos ter ficado na 764ª posição e Joaquim Gabriel Ribeiro Oliveira a 813ª posição.

Pois bem, pelo que consta dos autos, é possível constatar que assiste razão ao apelante, vez que, no edital que rege o certame há cláusula de barreira estipulando, explicitamente, que somente prosseguiria para a fase seguinte do concurso, os candidatos que tivessem acertado 50% da prova objetiva e estivessem classificados até a 255ª colocação para os candidatos do sexo masculino, como é o presente caso.

Como efeito, o edital é norma interna do concurso público e estabelece os preceitos de vinculação indispensáveis ao trâmite regular do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos, que com o ato de inscrição aceitam os termos nele impostos. Prevalece o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual todos os atos administrativos que dizem respeito ao certame terão que observar as normas editalícias previamente divulgadas.

Sob este enfoque, é de rigor concluir inexistir direito aos apelados de continuarem no certame, visto não terem alcançado as metas estipuladas no edital e, assim, avançar na etapa seguinte do certame.

Portanto, estava claro e devidamente expresso no edital do certame que somente se prosseguiria para a fase seguinte do concurso um número limitado de candidatos (cláusula de barreira).

E, em concurso público o edital vincula as partes a seus termos, isto é, com a publicação do instrumento convocatório nascem direitos e deveres para a Administração Pública e para os interessados em participar do certame, não havendo possibilidade de nomeação de número maior de candidatos.

Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade na desclassificação dos recorridos por não ter figurado até a 255ª posição do certame.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA FASE SUBSEQUENTE. LIMITAÇÃO DE VAGAS (CLÁUSULA DE BARREIRA) E REGRAS DE DESEMPATE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Segundo precedentes do STF (RE 635739/AL). É válida a regra restritiva de edital de concurso público que, fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, impõe a seleção daqueles mais bem colocados para a fase subsequente, eliminando os demais. 2. Demonstrado nos autos que a candidata foi eliminada por não ter alcançado posterior nomeação. 3. Desprovido o apelo, devem ser majorados os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade da referida verba com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Apelação Cível 5384257-14.2020.8.09.0051, Rel. Des. DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 02/10/2023, DJe de 02/10/2023).

Ademais, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça a respeito da legalidade da cláusula de barreira:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEIA SER CONVOCADA EM CONCURSO QUE OFERECEU 5 (cinco) VAGAS PARA CARGO DE ENFERMEIRO- TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. FORAM CONVOCADOS 5 CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. JUSRISPRUDÊNCIA CONFIRMA LEGALIDADE DA PREVISÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CONVOCAÇÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO. LIMINAR DE INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE. 1. Concurso realizado pela SUSIPE ofereceu 5 vagas para Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermeiro, sendo apenas 4 aprovados ao final do certame. Edital nº 52/2019, previu duas etapas do concurso público, sendo a primeira classificatória para a segunda etapa, na qual os candidatos aprovados realizaram Curso de Formação de 200hs aula. 2. Foram convocados 5 candidatos para realização a segunda etapa, conforme previsão editalícia e ao final, apenas 4 foram aprovados. Impossibilidade de chamamento de candidato não convocado na 1 etapa do concurso. Cláusula de Barreira. 3. A jurisprudência invocada refere-se a concursos em que os candidatos foram aprovados ao final de todas as fases, diferente do caso em estudo, em que a impetrante não foi classificada e não participou até o final do certame. 4. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADA SEGURANÇA. À UNANIMIDADE.” (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0809939-76.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/07/2021, Seção de Direito Público)

“EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 376/STF. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Posicionamento do STF (RE n.º 635739 – Tema Nº 376) de que ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 2. Recurso conhecido e improvido.” (TJPA - AC: 00138854120108140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022)

Portanto, estava claro e devidamente expresso no edital do certame que somente se prosseguiria para a fase seguinte do concurso um número limitado de candidatos (cláusula de barreira).

Logo, considerando ser legal a limitação da participação de candidatos em concursos públicos, correta a exclusão dos apelados com base nesse critério, haja vista não terem obtido a classificação mínima necessária ao prosseguimento na etapa seguinte do certame.

No mesmo sentido, posicionou-se o Ministério Público, senão vejamos:

“(...) Assim, verificou-se apenas que os apelados acertaram 50% (cinquenta por cento) das provas colocando-os na qualidade de “aprovados, mas não classificados, não implicando a classificação dos mesmos para 2ª fase do concurso, como bem destacou o Juízo ao deferir a tutela de urgência (id 12301615), que pede-se vênia para transcrever:

Defiro a tutela de urgência reclamada e determino que, cumprindo o requisito inserto nos itens 11.2.4 e 11.2.4.1 do Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, sejam os demandantes considerados como "aprovados, mas não classificados" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em classificação automática para a 2ª fase do concurso.” (destacou-se)

Portanto, verifica-se que não se pode impor à Administração Pública a obrigação para que possam os apelados continuar no certame, visto que os mesmos após a prova objetiva alcançaram 764ª posição (Wesllen Farias dos Santos) e 813ª posição (Joaquim Gabriel Ribeiro Oliveira), como visto, a correção das provas subjetivas seriam até os candidatos aprovados na 255ª posição.

Observa-se, portanto, que houve a estipulação pela Administração Pública da cláusula de barreira, norma imposta no edital, que prevê a eliminação do candidato que, mesmo tendo obtido nota mínima suficiente para aprovação, não ficou classificado entre os melhores candidatos correspondentes a um percentual do número de vagas oferecida”

Deste modo, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, entendo que a sentença guerreada merece ser modificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, para fins de julgar totalmente improcedente os pedidos formulados por Wesllen Farias dos Santos e Joaquim Gabriel Ribeiro Oliveira na ação de nulidade de ato administrativo (ID Num. 12301597), de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024